Tribunal: TJMT
Processo: 1003599-05.2025.8.11.0055
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003599-05.2025.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Seguro]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 28.196.889/0001-43 (APELANTE), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), MARIA APARECIDA GOMES DE CARVALHO COUTO - CPF: 482.082.051-68 (APELADO), MATHEUS GHISI - CPF: 017.864.861-21 (ADVOGADO), GESSIKA BONAFE - CPF: 046.546.491-23 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. NEGATIVA DE COBERTURA SECURITÁRIA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. AUSÊNCIA DE EXIGÊNCIA DE EXAMES MÉDICOS PRÉVIOS PELA SEGURADORA. MÁ-FÉ DO SEGURADO NÃO COMPROVADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Recurso de Apelação Cível interposto pela seguradora contra sentença que, em Ação de Cobrança de Seguro de Vida, julgou procedente o pedido da beneficiária e condenou a ré ao pagamento da indenização securitária. A recusa administrativa baseou-se na alegação de que o segurado omitiu, de má-fé, a existência de doença preexistente ao assinar a declaração de saúde.

II. Questão em discussão

As questões em discussão consistem em: (i) analisar a ocorrência de cerceamento de defesa pelo indeferimento de prova pericial indireta e documental requerida pela seguradora; (ii) verificar a legalidade da recusa de cobertura securitária, examinando se a ausência de exigência de exames médicos prévios, somada à falta de comprovação inequívoca da má-fé do segurado, afasta a alegação de doença preexistente como excludente do dever de indenizar

III. Razões de decidir

Não se configura cerceamento de defesa quando o acervo documental é suficiente para a formação do convencimento do magistrado, sendo o juiz o destinatário final da prova (art. 370, CPC). A controvérsia sobre a má-fé na contratação de seguro é matéria que pode ser dirimida pela análise dos documentos já presentes nos autos.

Ao não exigir exames médicos no momento da contratação, a seguradora assume o risco do negócio. A posterior alegação de doença preexistente para negar a cobertura somente é lícita se houver prova robusta e inequívoca da má-fé do segurado, cujo ônus probatório recai sobre a seguradora (art. 373, II, CPC).

A boa-fé é presumida nas relações contratuais, enquanto a má-fé deve ser comprovada. A simples omissão de informação na declaração de saúde, desacompanhada de prova do dolo de fraudar o contrato, não é suficiente para caracterizar a má-fé e excluir o dever de indenizar.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
1
.
E
m contratos de seguro de vida, é ilícita a recusa de cobertura sob a alegação de doença preexistente quando a seguradora não exige exames médicos prévios à contratação e não comprova, de forma inequívoca, a má-fé do segurado, sendo devida a indenização no valor do capital segurado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por Brasilseg Companhia de Seguros contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, nos autos da Ação de Cobrança de Seguro de Vida, ajuizada por Maria Aparecida Gomes de Carvalho Couto, que julgou procedente o pedido inicial para condenar a seguradora ao pagamento da indenização securitária prevista na apólice, no valor de R$ 111.882,54 (cento e onze mil, oitocentos e oitenta e dois reais e cinquenta e quatro centavos).

Inconformada, interpôs o presente recurso de Apelação suscitando, em preliminar, nulidade da sentença por cerceamento de defesa, sob alegação de indevido indeferimento da prova pericial médica indireta e da expedição de ofícios para obtenção de prontuários médicos do segurado, reputadas imprescindíveis à comprovação de doença preexistente e de má-fé na contratação. No mérito, sustenta a legalidade da recusa de pagamento, defendendo que o segurado omitiu deliberadamente, na Declaração Pessoal de Saúde, informações sobre seu real estado clínico, notadamente sobre diagnóstico e tratamento de câncer. Afirma que tal conduta viola o princípio da boa-fé objetiva e os artigos 765 e 766 do Código Civil, o que afasta o dever de indenizar.

Por fim, pugna pela reforma da sentença para que os pedidos autorais sejam julgados totalmente improcedentes.

Contrarrazões

recursais ao

id. 338475351 pelo desprovimento do apelo e manutenção integral da sentença.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 25 de fevereiro de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Ab initio
, convém analisar a preliminar suscitada pela apelante, ao argumento de que o indeferimento da produção de prova pericial indireta com a qual pretendia comprovar a preexistência da doença, bem como da expedição de ofícios para juntada de prontuários médicos acarretariam a nulidade da sentença pelo cerceamento de defesa.

Sem razão, contudo.

A prova pericial médica indireta requerida pela seguradora, com base na análise dos documentos médicos, revela-se despicienda, uma vez que não se questiona a natureza da enfermidade que acometeu o segurado, mas sim a sua ciência prévia sobre a moléstia no momento da contratação do seguro. Tal questão, portanto, insere-se no âmbito da verificação de fatos objetivos e subjetivos que podem ser satisfatoriamente extraídos do acervo probatório existente, sendo desnecessário o recurso à técnica médica especializada.

Ademais, é sabido que o juiz é o destinatário das provas e, conforme o disposto no art. 370 do CPC, pode indeferir as diligências que considerar inúteis ou protelatórias. No caso em exame, a produção da perícia médica não se revelaria eficaz para aferir a consciência deliberada da segurada quanto à eventual enfermidade, não sendo, pois, indispensável à formação do convencimento judicial.

Esta Corte, em julgamento de casos análogos, tem se posicionado no sentido de ser dispensável a dilação probatória quando os elementos já apresentados pelos litigantes se mostrarem suficientes para análise da controvérsia.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE COBERTURA SECURITÁRIA E DANOS MORAIS - SEGURO DE VIDA – PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE DA APELANTE PARA RECORRER – NÃO ACOLHIMENTO – PRESCRIÇÃO – INOCORRÊNCIA -
CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA
– MÉRITO - NEGATIVA DE COBERTURA POR DOENÇA PRÉ EXISTENTE - INEXISTÊNCIA DE EXAMES MÉDICOS PRÉVIOS - NÃO COMPROVAÇÃO DE MÁ-FÉ DO SEGURADO - INDENIZAÇÃO DEVIDA – ALEGAÇÃO DE CANCELAMENTO DO CONTRATO POR INADIMPLEMENTO – IMPOSSIBILIDADE - NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE NOTIFICAÇÃO PARA OPORTUNIZAR A PURGAÇÃO DA MORA –- RECUSA INDEVIDA DE COBERTURA SECURITÁRIA – CONDUTA ILÍCITA - DANO MORAL CONFIGURADO - REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO - ACOLHIMENTO – JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA NA FORMA DETERMINADA ATÉ A VIGÊNCIA DA LEI 14.205/2024 APÓS REFERIDA LEGISLAÇÃO INCIDÊNCIA DA SELIC COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...]
A necessidade da produção de prova há de ficar evidenciada para que o julgamento antecipado da lide implique cerceamento de defesa, sendo que havendo elementos probatórios já apresentados pelos litigantes suficientes para análise da controvérsia, demonstra desnecessária dilação probatória.
[...]
.”.
(RAC 1038706-80.2022.8.11.0002, Segunda Câmara de Direito Privado, Rel. Desa. Maria Helena Gargaglione Povoas, j. 19.11.2025. - grifei).

Dessa forma, não se vislumbra qualquer prejuízo à defesa da apelante, motivo pelo qual
rejeito a preliminar
.

Pois bem. Na origem a autora narrou que seu esposo, José Adelcio Pereira Couto, aderiu ao seguro de vida “BB Seguro Vida Completo”, apólice n. 1409893, proposta n. 49622445, com capital segurado de R$ 111.882,54 para morte natural ou acidental, indicando a demandante como beneficiária em 100% do contrato. O segurado faleceu em 06.07.2022, tendo a seguradora recusado o pagamento da indenização sob fundamento de doença preexistente vinculada à causa mortis, com base em respostas negativas prestadas na Declaração Pessoal de Saúde – DPS.

Encerrada a instrução processual, sobreveio sentença que julgou procedente o pedido inicial para condenar a seguradora ao pagamento da indenização securitária prevista na apólice, no valor de R$ 111.882,54 (cento e onze mil, oitocentos e oitenta e dois reais e cinquenta e quatro centavos).

A controvérsia devolvida ao Tribunal gravita, em verificar se a negativa de cobertura securitária pela apelante foi legítima, diante da alegação de omissão de doença preexistente pelo segurado no momento da contratação.

Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

No contrato de seguro de vida, regido pelos arts. 757 e seguintes do Código Civil, a boa-fé objetiva é vetor nuclear, impondo a ambas as partes deveres de lealdade, cooperação e informação (arts. 422 e 765 do CC). De outro lado, o art. 766 do CC prevê que o segurado perderá o direito à garantia se, de má-fé, omitir circunstância que possa influir na aceitação da proposta ou na taxa do prêmio, exigindo, portanto, prova de conduta dolosa, não bastando a mera existência de enfermidade anterior.

Avançando na resolução da celeuma, revela-se que como a relação travada entre as partes é regida pela lei consumerista, a inversão do ônus da prova (art. 6o, VIII, do CDC e art. 373, § 1o, do CPC) impõe à seguradora o encargo de comprovar, de maneira inequívoca, que o segurado tinha plena ciência da moléstia que o acometia e que houve omissão deliberada de no momento da contratação, caracterizando má-fé.

Em suas razões recursais, a apelante, valendo-se de alegações genéricas e documentos produzidos unilateralmente, afirma que ao contratar o seguro e preencher a DPS o segurado agiu com a intenção de fraudar o contrato. Não há exame médico prévio exigido pela seguradora antes da adesão, tampouco laudo técnico independente que demonstre, com segurança, a ciência inequívoca do segurado acerca da gravidade e evolução da doença à época da contratação e a correlação direta entre a
causa mortis
e eventual moléstia omitida.

Por outro lado, é preciso dizer que a mera divergência entre as respostas do segurado em questionário padronizado e a posterior identificação de moléstia, por si, não autoriza a conclusão automática de má-fé, sob pena de inversão indevida da presunção de boa-fé que rege os contratos de seguro e de esvaziamento da proteção conferida pelo CDC ao consumidor-aderente. Exigir-se-ia, para afastar a cobertura, demonstração inequívoca da intenção fraudadora do segurado, o que não se verifica nos autos.

O Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento, por meio da
Súmula 609
, segundo a qual “
a recusa de cobertura securitária, sob a alegação de doença preexistente, é ilícita se não houve a exigência de exames médicos prévios à contratação ou a demonstração de má-fé do segurado
”.

A súmula resulta de iterativa jurisprudência na qual se assentou que a simples alegação de doença preexistente, desacompanhada de prova inequívoca da má-fé do segurado, não afasta o dever de indenizar, e que a ausência de exigência de exame médico prévio faz presumir a boa-fé do proponente, competindo à seguradora, que detém expertise e poder de seleção de riscos, adotar mecanismos para aferir o estado de saúde do aderente, não podendo, posteriormente, invocar a própria inércia para se exonerar de sua obrigação.

Em precedente paradigmático, o c. STJ assentou que, não tendo sido exigida, pela seguradora, a realização de exames médicos, não pode a cobertura ser recusada com base na alegação de má-fé do segurado pela omissão da existência de doença preexistente, inexistindo, ademais, prova da intenção dolosa. Em outra oportunidade, reafirmou que a seguradora não pode se eximir de pagar a indenização alegando doença preexistente à contratação se não exigiu prévios exames clínicos do segurado, não bastando alegações genéricas de má-fé desacompanhadas de prova inequívoca.

Esse entendimento se harmoniza, inclusive, com julgados mais recentes que tratam de seguro de vida e seguro prestamista, nos quais a Corte Superior tem reiterado que a recusa de cobertura por doença preexistente exige, cumulativamente, ou a realização de exames médicos prévios ou a prova cabal de omissão dolosa, sob pena de ilicitude da negativa.

À propósito:

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DE VIDA. OFENSA AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. DOENÇA PREEXISTENTE NÃO INFORMADA PELO SEGURADO. EXAMES PRÉVIOS NÃO EXIGIDOS PELA SEGURADORA. MÁ-FÉ DO SEGURADO AFASTADA PELO ACÓRDÃO. REVISÃO. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Não procede a arguição de ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC, quando o Tribunal de Justiça se pronuncia, de forma motivada e suficiente, sobre os pontos relevantes e necessários ao deslinde da controvérsia.
2. "A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça vem afirmando, de um lado, que o reconhecimento da má-fé do segurado quando da contratação do seguro-saúde necessita ser devidamente comprovada, não podendo ser presumida, e, de outro, que não pode a seguradora recusar a cobertura securitária alegando a existência de doença pré-existente se deixou de exigir, antes da contratação, a realização de exames médicos pela parte segurada"
(AgInt no AREsp 1.914.987/RN, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Quarta Turma , julgado em 22/11/2021, DJe de 25/11/2021). 3. No caso em exame, o Tribunal de origem consignou expressamente que a seguradora não exigiu a realização de exames previamente à contratação do seguro, concluindo, ainda, com fundamento em provas trazidas aos autos, pela ausência de má-fé do segurado. 4. A alteração das premissas fáticas firmadas no acórdão recorrido, acerca da ausência de má-fé do segurado, exige a revisão do substrato probatório, incabível nesta instância, nos termos da Súmula 7 deste Pretório. 5. Agravo interno desprovido”.
(STJ, AgInt no AREsp

2583215 MT

2024/0064620-0, Quarta Turma, Rel. Ministro Raul Araújo, j. 16.09.2024 - grifei).

O argumento da apelante de que a simples assinatura da Declaração Pessoal de Saúde, com respostas negativas, dispensaria a exigência de exame médico e autorizaria, por si só, a negativa de cobertura, não se sustenta à luz da boa-fé objetiva e da função social do contrato.

Quando a seguradora opta por não exigir exame médico prévio, limitando-se a formulário padronizado, assume o risco de eventual imprecisão ou incompletude das declarações, não podendo, após a ocorrência do sinistro, recusar a cobertura com base apenas na alegação abstrata de doença preexistente, sem prova contundente de dolo. Em outras palavras, a DPS não pode ser convertida em instrumento de transferência integral do risco à parte aderente, sob pena de desequilibrar a relação contratual e frustrar a legítima expectativa do consumidor quanto à proteção securitária contratada.

No âmbito deste Tribunal, esta Câmara, em harmonia com o entendimento sumular, já decidiu:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DE VIDA EM GRUPO – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTIPULANTE E NULIDADE DE SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADAS –MÉRITO – OMISSÃO DE DOENÇA PREEXISTENTE – MÁ-FÉ NÃO COMPROVADA – AUSÊNCIA DE EXIGÊNCIA DE EXAMES MÉDICOS PRÉVIOS – SÚMULA 609 DO STJ – ADEQUAÇÃO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS À LEI No 14.905/2024 – SENTENÇA REFORMADA NO PONTO – PRIMEIRO RECURSO DESPROVIDO E SEGUNDO PARCIALMENTE PROVIDO. É legítima a presença do estipulante no polo passivo da demanda quando sua atuação se revela ativa na contratação e gestão do contrato de seguro, bem como quando obtém vantagem econômica da relação, aplicando-se a teoria da aparência e a responsabilidade solidária prevista no art. 25, §1o, do CDC.
A produção de prova pericial indireta pode ser indeferida quando a controvérsia for unicamente de direito e os elementos constantes dos autos forem suficientes para o julgamento, nos termos do art. 355, I, do CPC. Não demonstrada, de forma inequívoca, a má-fé do segurado no ato da contratação, tampouco exigidos exames médicos prévios, é indevida a negativa de cobertura securitária sob alegação de doença preexistente, nos termos da Súmula 609 do Superior Tribunal de Justiça.
Os consectários legais incidentes sobre o valor da condenação devem observar as regras dos arts. 389, parágrafo único, e 406, §1o, do Código Civil, com a redação conferida pela Lei no 14.905/2024, aplicando-se correção monetária pelo IPCA e juros moratórios pela taxa SELIC, com a devida dedução do índice de atualização monetária já utilizado, a fim de evitar duplicidade.
”. (RAC n.o 0001452-45.2018.8.11.0030, Terceira Câmara de Direito Privado, Rel. Desa. Antonia Siqueira Goncalves, j. 14.05.2025 - grifei).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADO COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – INDEFERIMENTO DE PERÍCIA DOCUMENTAL INDIRETA – SUFICIÊNCIA DA PROVA DOCUMENTAL PARA O DESLINDE DA CONTROVÉRSIA – PRELIMINAR REJEITADA – ALEGAÇÃO DE INAPLICABILIDADE DO CDC – INDIFERENÇA – INTELIGÊNCIA DO § 1o, DO ART. 373 DO NOVO CPC – SEGURO PRESTAMISTA – NEGATIVA INJUSTIFICADA AO PAGAMENTO DO SEGURO – ALEGAÇÃO DE DOENÇA PREEXISTENTE – AUSÊNCIA DE EXAME CLÍNICO PRÉVIO – INCIDÊNCIA DOS PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ E DO DEVER DE INFORMAÇÃO – DIREITO À COBERTURA DO SEGURO CONTRATADO – DANOS MORAIS CONFIGURADOS – INDENIZAÇÃO DEVIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Compete ao juiz decidir antecipadamente a lide sempre que entender presentes as provas necessárias para formar seu convencimento, mormente quando o processo tenha sido instruído com documentos suficientes para embasá-lo. É indiferente o fato de a relação contratual em certas situações ser regida ou não pelo Código de Defesa do Consumidor, especialmente quando isto é importante apenas para a verificação do ônus da prova, conforme se extrai do § 1o, do art. 373, do Novo Código de Processo Civil. A contratação do seguro prestamista deu ao segurado e seus beneficiários a convicção de que, em caso de morte ou invalidez permanente, este quitaria o saldo devedor do contrato.
Na ocasião do pacto, não foram realizados exames médicos para averiguar sobre o estado de saúde do de cujus, assumindo, a seguradora apelante, os possíveis riscos, aplicando-se ao caso o princípio da boa-fé contratual, uma vez que se faz necessária a comprovação de má-fé do segurado ao omitir informações relevantes na contratação do seguro.
Na presente demanda, restou configurado os danos morais, uma vez que houve a recusa do pagamento da indenização por motivo que o apelado não deu causa. A alegação do recorrente de doença pré-existente e a sua recusa ao pagamento da indenização gerou muito mais que meros aborrecimento ou transtornos ao recorrido, porquanto este teve, inclusive, que se socorrer do Poder Judiciário para ter seu direito resguardado.”.
(RAC n.o 1000436-56.2019.8.11.0013, Terceira Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Dirceu Dos Santos, j. 11.12.2019-grifei).

Em arremate, a autora demonstrou a existência do contrato, o pagamento dos prêmios e a ocorrência do evento morte, sendo incontroversos tais pontos. Cabia à seguradora, diante da inversão do ônus da prova, demonstrar, com provas técnicas idôneas, que o segurado tinha ciência inequívoca da doença que o vitimou e a omitiu dolosamente no ato da contratação, o que não ocorreu.

Nessas condições, a negativa de cobertura mostra-se ilegítima, por violar a boa-fé objetiva, a função social do contrato e a jurisprudência consolidada do STJ e deste Tribunal, sendo devida a indenização securitária no valor contratado.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado merece ser mantido pelos seus próprios fundamentos.

Por derradeiro, restando desprovido o recurso, majoro a condenação em honorários advocatícios para 15% (quinze por cento), atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC.

Ante o exposto, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 25 de fevereiro de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2026